Tribunal: CARF
Processo: 15578.000277/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000277/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.018 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
JOVELINO COLODETTI LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/03/1997
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
PRAZO.
O prazo para se compensar indébito tributário reconhecido judicialmente
conta-se da data do trânsito em julgado da ação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade manejada pelo contribuinte acima identificado em face de despacho decisório da
repartição de origem em que não se homologaram as compensações declaradas relativas a
créditos da Contribuição para o PIS reconhecidos judicialmente, em razão da
inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000277/2008-31
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000277/2008-31

No despacho decisório, a autoridade administrativa de origem decidiu
contrariamente ao pleito do contribuinte sob o fundamento de que já havia transcorrido, para se
pleitear a restituição, o prazo de cinco anos contados da data do pagamento indevido.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma da decisão
da repartição de origem, alegando erro da Fiscalização na identificação dos períodos de apuração
dos débitos compensados e que, à época do trânsito em julgado da ação judicial, ainda não havia
sido editada a Lei Complementar no 118/2005 que passou a limitar o prazo de
restituição/compensação, que antes era de 10 anos, a cinco anos contados da data do fato
gerador.
O acórdão da DRJ em que se reconheceu em parte o crédito restou ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/03/1997
INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PRAZO PARA
REPETIÇÃO.
O contribuinte tem cinco anos para repetir indébito tributário, contados a partir do
trânsito em julgado da decisão judicial que o reconheceu.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
De acordo com o voto condutor do acórdão de primeira instância, era
improcedente a alegação do contribuinte de que o demonstrativo de débito da Fiscalização não
estava de acordo com as compensações em análise, pois referido demonstrativo havia sido
emitido pelo Sistema da Receita Federal e continha as informações existentes nas bases de dados
do órgão fornecidas por meio das declarações de compensação apresentadas.
Ainda de acordo com o voto condutor, “o contribuinte [tinha] o prazo de cinco
anos, a contar da extinção do crédito tributário, para pedir administrativamente ou para propor
ação judicial requerendo o reconhecimento e a repetição do indébito tributário decorrente de
pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável”, sendo que, “uma vez proposta a ação judicial o valor tido pela contribuinte
como pago indevidamente [podia] lhe ser restituído em sede administrativa após o trânsito em
julgado da decisão (...), no prazo de cinco anos contados deste evento.” (e-fl. 445)
Nesse sentido, tendo a ação judicial transitado em julgado em 02/07/1999, o
interessado tinha o direito de declarar a compensação do crédito objeto da ação até 01/07/2004,
razão pela qual já se encontravam decaídos os indébitos utilizados em compensações declaradas
após essa data, abarcando, portanto, aquelas transmitidas de 12/07/2004 a 11/02/2005.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2014 (e-fl. 457), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/12/2014 (e-fl. 458) e requereu a reforma parcial
do acórdão, alegando o seguinte:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000277/2008-31

a) improcedência da alegação da DRJ de que o termo inicial do prazo de cinco
anos para se repetir o indébito se contava a partir do trânsito em julgado da ação judicial (art.
168, II, do CTN), entendimento esse que somente estaria correto se, após a denegação do pedido,
ato administrativo esse passível de desconstituição por meio de uma ação anulatória, tivesse
transcorrido o prazo de dois anos assegurado pelo art. 169 do CTN;
b) o Supremo Tribunal Federal (STF) já declarou, com efeitos vinculantes, a
inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449, ambos de 1988;
c) necessidade de aplicação da Lei Complementar no 118/2005 conjugada com o
inciso II do parágrafo único do art. 174 do CTN, no sentido de se interromper o prazo
prescricional em razão do uso da ação de protesto judicial;
d) necessidade de observância do princípio da igualdade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
que não homologou as compensações declaradas relativas a créditos da Contribuição para o PIS
reconhecidos judicialmente com base na inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449,
ambos de 1988, sob o fundamento de que já havia transcorrido, para se pleitear a
restituição/compensação, o prazo de cinco anos contados das datas dos pagamentos indevidos.
Para se contrapor ao entendimento da DRJ de que o prazo para se pleitear a
restituição de indébito reconhecido judicialmente se contava a partir do trânsito em julgado da
ação, com fundamento no inciso II do art. 168 do CTN1, o Recorrente passa a alegar que tal
entendimento somente estaria correto se, após a denegação do pedido, ato administrativo esse
passível de desconstituição por meio de uma ação anulatória, tivesse transcorrido o prazo de dois
anos assegurado pelo art. 169 do CTN2.
Contudo, o prazo previsto no art. 169 do CTN se refere àquele em que o
interessado, diante de uma decisão administrativa definitiva denegatória de seu pedido de
restituição – situação que não corresponde com a presente –, possa se socorrer do Poder
Judiciário para reverter tal situação por meio de uma ação anulatória, ação essa passível de ser

1 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: (...)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
2 Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.
Parágrafo único. O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando o seu curso, por
metade, a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública interessada.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000277/2008-31

manejada somente após a decisão definitiva na esfera administrativa, tratando-se, portanto, de
alegação que não interfere na presente análise.
Leandro Paulsen leciona que “[o] prazo para a ação anulatória, estampado no art.
169 do CTN, não interfere na ação de repetição ou compensação de indébito”, pois “[não] se faz
necessário buscar a anulação da decisão administrativa quando tenha sido indeferido o pedido de
restituição”, podendo “o contribuinte ingressar normalmente com ação buscando a condenação à
repetição ou a declaração do direito à compensação”3, hipótese essa já utilizada pelo Recorrente.
Por outro ângulo, assiste razão ao Recorrente quando ele afirma que o Supremo
Tribunal Federal (STF) já declarou a inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2.445 e 2.449,
ambos de 1988, tendo o Senado Federal editado a Resolução no 49/1995 dando efeito erga omnes
a essa decisão, resolução essa anterior ao trânsito em julgado da ação judicial própria ocorrido
em 1999, fato esse que indica que tal alegação do Recorrente o desfavorece para fins de
determinação do termo inicial do prazo para se pleitear a repetição do indébito.
Além disso, se na Manifestação de Inconformidade o Recorrente demandara a não
aplicação da Lei Complementar no 118/2005 por ter sido editada após a data do trânsito em
julgado de sua ação judicial, em sede de Recurso Voluntário, ele passa a requerer sua
observância, conjugada com o inciso II do parágrafo único do art. 174 do CTN4, no sentido de se
interromper o prazo prescricional em razão do uso da ação de protesto judicial.
O Recorrente não especifica, contudo, que ação de protesto judicial ele faz
referência, não se vislumbrando qualquer relação entre essa sua alegação e o comando presente
no referido dispositivo do CTN, este relativo à prescrição endereçada à Fazenda Pública para
propor ação de cobrança do crédito tributário definitivamente constituído e não pago pelo sujeito
passivo, hipótese essa que não guarda qualquer relação com o presente litígio.
A manutenção da decisão da DRJ também se justifica com base na súmula do STF
no 150, que assim dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Sobre essa
matéria, Ilana Bertagnolli assim se pronunciou:
Antes de tudo, deve-se ter em mente que o sistema jurídico não se conforma com
direitos imprescritíveis. Diante disso, como o CTN não dispõe de norma jurídica
específica estipulando prazo para a execução do indébito, aplica-se por analogia,
para a execução, o mesmo prazo prescricional da ação. Esse é o conteúdo da Súmula
150 do STF que, utilizando-se da interpretação analógica, editou o seguinte verbete:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
Assim, tem o contribuinte 5 anos (ART. 168 do CTN), contados da data do
pagamento indevido, para ingressar com pedido de restituição de indébito, seja na
via administrativa, seja na via judicial. Tendo optado pela via judicial, conta ele com
5 anos, da data do trânsito em julgado da decisão condenatória do Fisco, para

3 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado/ESMAFE, 2008, p. 1119.
4 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe: (...)
II - pelo protesto judicial;
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000277/2008-31

promover o cumprimento de sentença (art. 168 do CTN combinado com Súmula 150 do
STF). 5
Nesse sentido, tendo o art. 168, caput e inciso II, do CTN definido o prazo de
cinco anos para se propor ação de repetição de indébito, o prazo para se demandar a execução da
decisão judicial também será de cinco anos, prazo esse contado da data do trânsito em julgado da
ação.
Vale destacar, ainda, o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, em que o
referido prazo prescricional de cinco anos encontra-se previsto, verbis:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Tendo a decisão judicial transitado em julgado em 02/07/1999, o Recorrente tinha
até o dia 02/07/2004 para pleitear a compensação do crédito na via administrativa, tendo a DRJ
já revertido a decisão denegatória do direito prolatada na repartição de origem em relação às
declarações transmitidas até esse termo final, restando mantida, em razão da prescrição, a não
homologação das compensações declaradas a partir de então.
Mantido o acórdão de primeira instância, merece ressaltar o destaque feito pela
DRJ quanto à execução de sua decisão na repartição de origem, verbis:
Importa destacar que a decisão que ora se prolata em razão do referido óbice posto pela
DRF em Vitória/ES para a não concessão do direito creditório, é dada sem prejuízo da
prerrogativa, atualmente concedida às DRF pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 8, de
3 de setembro de 2014 de, no momento do cumprimento da decisão das Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ que não adentrou na análise concreta
dos valores a serem repetidos, prolatar novo despacho decisório com a apuração de
valores anteriormente não efetuada. Tal prerrogativa consta, em especial, dos itens a
seguir transcritos do referido Parecer Normativo:
63. Por vezes, sobretudo diante de controvérsia relativa a questões
prejudiciais ou preliminares de mérito (decadência, prescrição), e ainda que o
alegado direito creditório já conste na peça inicial, não há uma decisão
explícita quanto ao valor pleiteado. Não se analisam valores se a razão de
decidir já trata de questão precedente de direito material, suficiente, por si só,
para fundar a decisão, em atenção ao princípio da eficiência em sede
processual. Seria um contrassenso exigir que a Fazenda Pública, quando não
homologasse a compensação, com fundamento em direito material suficiente
para tanto, tivesse de proferir despacho adicional, com a aferição de um
determinado valor, para uma situação hipotética em que restasse superada a
questão de direito contrária ao contribuinte. O pedido certo e determinado
(líquido) do contribuinte teve como resposta a não homologação que, em
casos tais, dá-se contra o valor total pleiteado. Ulterior discussão do
quantum será possível, em momento oportuno, caso revertida a decisão
primeira, no que toca ao direito material.
(...)
67. Cumpre à autoridade da unidade local emitir novo despacho para
homologar a compensação, ou parte dela (na hipótese de o valor do crédito
do contribuinte com a Fazenda Pública ser inferior ao pleiteado), ou nada

5 Disponível em: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/contraditorio/repeticao-de-indebito-tributario-
03062019>> Acesso em 30/06/2020.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000277/2008-31

homologar (caso a apuração dos cálculos evidencie inexistirem valores
disponíveis em prol do postulante). Nos julgados em que os órgãos
julgadores não se pronunciarem sobre o quantum, será exatamente num
segundo momento – o do cumprimento da decisão – que se fará o
apuratório, de modo que não há falar em preclusão do direito de a
Fazenda Pública analisar a compensação, pois é este o momento
processual oportuno. O novo despacho, ao contrário, decorre exatamente do
cumprimento de uma decisão de órgão julgador (favorável ao contribuinte) e
do apuratório aritmético.
(...)
72. Apenas as autoridades fiscais das DRFs e congêneres podem proceder à
homologação de compensação. Por mais que os órgãos julgadores decidam a
controvérsia objeto do PAF envolvendo a não homologação de maneira
contrária ao entendimento da DRF, estes não homologam a compensação,
mas simplesmente declaram que aquele motivo que ensejou a não
homologação não procede. A decisão do órgão julgador é de cunho
declaratório, sem possibilidade de per si desconstituir a não homologação da
compensação, mesmo porque esta restará dependente de um apuratório
quanto à disponibilidade de valores que os órgãos julgadores até então
desconhecem e, portanto, não se pronunciaram a respeito. Com o retorno do
processo à DRF é que será feita, se for o caso, a homologação da
compensação. Cumprirá à autoridade local, caso inexista outro óbice de
direito material, apenas neste segundo momento, verificar se os cálculos
apresentados estão corretos, em face da impossibilidade lógica de tê-lo feito
no primeiro momento.
(...)
74. Desse despacho relativo aos cálculos também é cabível a manifestação de
inconformidade e o rito a ser seguido é o do PAF. As normas que regem o
tema (Lei no 9.430, de 1996; Decreto no 70.235, de 1972; Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011; e IN RFB no 1.300, de 2012) não delimitam a
matéria a ser tratada no PAF. Seja por uma questão preliminar, de direito,
fática ou de cálculos, cabe o recurso da manifestação de inconformidade à
DRJ.
(...)
Conclusão (...)
i) na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se
rigorosamente os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto
aos valores reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se
manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia, se no ato de
execução do acórdão pela autoridade local houver discordância do
contribuinte quanto aos valores apurados, e sobre os quais o órgão julgador
não tenha se manifestado, devolvem-se os autos do processo às mesmas
instâncias julgadoras, a fim de ser julgada a controvérsia quanto aos valores,
sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso
do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
j) não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do
crédito pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável
a este, o qual não contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer
seja por ser esta fase o momento processual oportuno, quer seja pelo
princípio da indisponibilidade do interesse público; e (g.n.)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.018 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000277/2008-31

Hélcio Lafetá Reis

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital